Tribunal: TJES
Processo: 5000027-11.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-11.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL DE SOUZA PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000027-11.2024.8.08.0016

APELANTES: GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, FABRICIO RODRIGUES SERPA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIME FORMAL. MANUTENÇÃO DAS PENAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por FABRÍCIO RODRIGUES SERPA e GABRIEL DE SOUZA PEREIRA contra sentença da Vara Única de Conceição de Castelo/ES que os condenou: (a) FABRÍCIO, a 09 anos e 04 meses de reclusão e 933 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em regime inicial fechado; (b) GABRIEL, a 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307, do CP), também em regime inicial fechado. As defesas pleiteiam absolvição por insuficiência de provas, sendo que Gabriel também postula absolvição pelo crime de falsa identidade por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para absolver os apelantes dos crimes de tráfico de drogas; (ii) definir se a conduta de Gabriel de Souza Pereira configura o crime de falsa identidade ou se é atípica por ausência de dolo específico; (iii) determinar se a pena pelo crime de falsa identidade deve ser reduzida ao mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do tráfico de drogas fica comprovada pelos autos de apreensão, laudo pericial definitivo, boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais e confissões parciais, os quais confirmam a apreensão de crack e cocaína prontos para venda e quantia em dinheiro no local conhecido pelo intenso tráfico.

A autoria do tráfico resta demonstrada pelas declarações firmes e coesas das testemunhas policiais, corroboradas por confissões parciais e diálogos extraídos do aparelho telefônico de FABRÍCIO, revelando a prática do tráfico sob ordens de organização criminosa.

O depoimento policial em juízo, prestado sob contraditório e sem contradições, possui eficácia probatória, não sendo desqualificado por emanar de agentes estatais.

O crime de falsa identidade é formal e se consuma no momento em que o agente atribui a si nome falso perante autoridade pública, sendo irrelevante o resultado naturalístico ou alegação de autodefesa, pois basta o dolo genérico.

Não há possibilidade jurídica de redução da pena aquém do mínimo legal com base em circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ, razão pela qual se mantém a pena fixada pelo crime de falsa identidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

É suficiente para condenação por tráfico de drogas a prova testemunhal policial corroborada por demais elementos de convicção constantes dos autos, incluindo confissões parciais e laudos periciais.

O crime de falsa identidade se consuma no momento em que o agente atribui a si nome falso perante autoridade pública, sendo crime formal que exige apenas dolo genérico.

Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231, do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, art. 307; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC nº 649.425/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 06.04.2021; STJ, REsp nº 1.361.484/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10.06.2014; STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo nº 646; STJ, AgRg no HC nº 827.848/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 11.12.2023; STJ, AREsp nº 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5000027-11.2024.8.08.0016

APELANTES: GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, FABRICIO RODRIGUES SERPA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
FABR
Í
CIO RODRIGUES SERPA
e
GABRIEL DE SOUZA PEREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição de Castelo/ES (ID 11618434), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos: a) FABRÍCIO RODRIGUES SERPA, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado; e b) GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, à pena total de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, e art. 307, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (ID 11618438), a Defesa de
GABRIEL DE SOUZA PEREIRA
postula: a) a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, ante da insuficiência probatória; b) a absolvição em relação ao crime de falsa identidade, com base no princípio da atipicidade da conduta frente ao dolo específico exigido pelo tipo penal; e c) subsidiariamente, na hipótese de condenação pelo crime de falsa identidade, que a pena seja fixada no mínimo legal, em razão da confissão espontânea do réu.

Por sua vez, a Defesa de
FABRÍCIO RODRIGUES SERPA
apresentou razões recursais (ID 11927778) em que pugna pela absolvição, com base na aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
ante a insuficiência probatória.

Emerge da Denúncia (ID 11618343) que, no dia 28 de dezembro de 2023, por volta das 16h40min, Conceição do Castelo/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento tático motorizado quando avistaram o denunciado GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, já conhecido por estar foragido do sistema prisional e pela prática de outros delitos, apressando o passo e retornando para o andar superior do imóvel conhecido por “Prédio do Pontaria”, local de intenso tráfico de drogas, o que ensejou a abordagem. Ressalta-se que GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, no momento em que avistou a guarnição, apresentou atitude suspeita, procurando de imediato subir as escadarias do prédio. No andar de cima do referido prédio, foram localizados os denunciados FABRÍCIO RODRIGUES SERPA e ÉRICK GOMES LISBOA que, ao avistarem os militares, dispensaram pela sacada uma pequena caixa preta. Nada de ilícito foi localizado com os indivíduos, porém, dentro da caixa preta, foi encontrada a quantia de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais), em espécie, além de 43 (quarenta e três) pedras de crack e 04 (quatro) pinos de cocaína. Consta, ainda, que Gabriel esclareceu que Fabrício e Érick estavam traficando. Ao serem indagados a quem pertencia a droga, os três denunciados informaram que a substância era do gerente Welquer Gabriel Ribeiro Vasconcelos, vulgo “Batata”, e que este havia mais cedo recolhido o dinheiro e deixado com eles apenas aquela quantidade de droga apreendida. Ressai, ainda, que o denunciado Gabriel a todo momento se identificava como sendo Guilherme Alexandre de Souza, com a finalidade de esquivar-se do cumprimento do mandado de prisão existente em seu desfavor.

Insta salientar que fora determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado ERIK GOMES LISBOA, tendo sido protocolado sob nº 5000490-50.2024.8.08.0016.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição dos apelantes, ante a insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 37079679, pp. 26/32), Auto de Apreensão ID 37079679, pp. 35/36); Auto de Constatação de Natureza da Substância ID 37079679, p. 37); Laudo pericial definitivo (ID 40020728) e prova oral.

Registre-se que foram apreendidas 43 (quarenta e três) pedras de crack, com massa total de 3,9 gramas, e 04 (quatro) pinos de cocaína, com massa total de 6,3 gramas, além da quantia de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais), em espécie.

No tocante à
autoria
, inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423), o apelante
FABRÍCIO RODRIGUES SERPA
confessou parcialmente a autoria delitiva; havendo declarado que conheceu Gabriel e Erik no dia que foi preso;
que dispensou a caixa com as drogas; que é usuário e comprou as pedras de crack para usar no final do ano; que a droga era sua
; que Erik estava usando a droga junto com ele; que compraram a drogas para usarem juntos; que pagou R$ 250,00 pela droga; que trabalha na padaria de seu avô; que ganhava R$ 75,00, por dia; que conhece Gabriel; que usa crack; que não presenciou quando Gabriel se apresentou aos policiais com outro nome; que foi no local para fumar.

Em Juízo, o apelante
GABRIEL DE SOUZA PEREIRA
(depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423) declarou que
foi ao local comprar drogas; que os policiais o abordaram antes de comprar os entorpecentes
; que não chegou a comprar; que residia em Castelo; que não conhecia Fabrício e Érik anteriormente;
que é usuário de drogas
desde os 15 (quinze) anos de idade; que estava foragido à época dos fatos;
que deu um nome diverso do seu para os policiais
; que começou a roubar para sustentar o vício.

Destaque-se, ainda, que a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que os acusados estavam realizando tráfico de drogas.

Sabatinada em Juízo (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423), a testemunha Policial Militar

Miller Pires de Mendonça declarou que estava em patrulhamento nas proximidades do edifício denominado "Pontaria", local este conhecido pela guarnição devido ao intenso tráfico de entorpecentes. Relatou que a viatura transitava em baixa velocidade quando visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da polícia, retornou imediatamente para o interior do prédio; que identificaram o referido indivíduo como sendo Gabriel, sujeito já conhecido pela guarnição e contra o qual havia um mandado de prisão em aberto; que, ao ingressarem no prédio, localizaram, no andar superior, outros dois indivíduos, sendo que um deles arremessou uma caixa pela janela em direção à sacada; que, após a apreensão da referida caixa, constatou-se que em seu interior havia crack e cocaína já prontos para a comercialização, além de uma quantia em dinheiro;

que
Gabriel utilizava-se de outros nomes, sendo um deles Guilherme, com o intuito de evitar a captura, sabendo que possuía um mandado de prisão em aberto;
que
foi o denunciado Fabrício quem lançou a caixa contendo as substâncias entorpecentes, sendo este também conhecido pela Força Tática pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas
; que Fabrício e Érick confessaram estar comercializando as drogas a mando de um indivíduo conhecido como "Batata", que por sua vez, atuava sob as ordens de "Leitão", o qual era identificado como chefe do tráfico na região. Destacou que o prédio em questão trata-se de uma construção antiga, utilizada como ponto de venda de drogas. Por fim, a testemunha afirmou não possuir conhecimento sobre outras denúncias relativas ao denunciado Gabriel, e reafirmou ter presenciado Fabrício arremessando a caixa contendo os entorpecentes.

Corroborando tal versão,
na esfera judicial (depoimento disponível na mídia constante no ID 11618423), a testemunha Policial Militar Natã Crisóstomo Amorim declarou que já era de conhecimento da guarnição que o réu Gabriel, conhecido pelo apelido "GB", poderia estar em Conceição do Castelo, com um mandado de prisão em aberto; que durante patrulhamento de rotina nas proximidades do edifício "Pontaria", situado próximo ao estádio do Caxias, local reconhecido pelo frequente tráfico de entorpecentes, a guarnição visualizou Gabriel descendo a escadaria; que, ao perceber a presença da Força Tática, Gabriel imediatamente retornou para o primeiro andar, subindo novamente a escadaria; que a guarnição decidiu proceder à abordagem e adentrou o referido prédio; que, no local, avistaram Gabriel em companhia de outros dois indivíduos, identificados como Érick e Fabrício;
que
Fabrício arremessou uma caixa que estava em suas mãos pela janela
; que foi dada voz de abordagem aos suspeitos e, realizada a revista pessoal nos três indivíduos, nada de ilícito foi encontrado com os denunciados;
que
foi constatad
a
que a referida caixa continha substâncias entorpecentes, além de uma quantia em dinheiro
; que Gabriel, ao ser questionado, afirmou que estava no local apenas para se esconder, ciente do mandado de prisão que pesava contra ele, e alegou que os outros dois indivíduos, Fabrício e Érick, eram os responsáveis pela prática do tráfico de entorpecentes; que Fabrício e Érick, por sua vez, confessaram que estavam traficando sob as ordens de "Batata", gerente do tráfico naquela área, que por sua vez, agia a mando de Lucas Gomes Leitão, atualmente preso; que os indivíduos relataram ainda que "Batata" havia comparecido mais cedo para recolher o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes;
que
Gabriel, inicialmente, se identificou com um nome falso, admitindo posteriormente a falsidade de sua identificação
. Disse, ainda, que a guarnição informou que não tinha conhecimento de que Gabriel estivesse diretamente envolvido com o tráfico de entorpecentes, no entanto, havia relatos de denúncias anônimas e de populares indicando que Fabrício e Érick atuavam juntos na venda de drogas; que a guarnição já possuía informações de que Fabrício havia sido preso em diversas ocasiões anteriores, bem como já tinha sido abordado na companhia de Lucas Gomes Leitão e era frequentemente visto transitando pelas ruas de Conceição do Castelo.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Sobreleva salientar, ainda, que, de acordo com o Relatório de Extração e Análise de Dados Telefônico (ID 44010646),
“
Após a extração das informações contidas no aparelho de telefone SAMSUNG, modelo GALAXY A10S, de cor azul escuro, IMEI (SIM) 354474113258759, esses dados (prints e gravações de tela) foram salvos em uma mídia digital e o aparelho celular adicionado novamente na sacola plástica de lacre N° 0517090 e enviado ao cartório da DP de Conceição do Castelo.
Foi possível identificar conversas entre os nacionais FABRICIO RODRIGUES SERPA, CPF142.938.637-10, conversas indicando o delito de tráfico de entorpecentes, nas seguintes conversas: Perfil do instagram luanaraujo2933, contendo áudio de Fabrício falando que estava ficando com as drogas, vendendo etc; Weverton dos Santos Andrade, RG 4612365ES, onde Fabricio alega estar fechado com Leitão do Agostinho”.

Frise-se, outrossim, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa de
GABRIEL DE SOUZA PEREIRA
postula a absolvição em relação ao crime de falsa identidade, com base no princípio da atipicidade da conduta frente ao dolo específico exigido pelo tipo penal, nos temos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em relação ao crime de falsa identidade, cumpre salientar que a garantia constitucional de autodefesa insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, consistente no direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial, não abarca a conduta do agente que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, visando a inimputabilidade penal, em consonância com os termos da Súmula 522, do Superior Tribunal de Justiça.

Sob tal enfoque,
s
egundo a orientação da Corte
Superior de Justiça
, “
o
crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa
" (AgRg no HC n. 821.195/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30/8/2023) (AgRg no HC n. 858.558/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)

Desta feita,
“
É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)" (Tema repetitivo n. 646 do STJ)
”(AgRg no HC n. 827.848/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Nesse contexto, sobreleva salientar que se trata de crime formal o delito de falsa identidade, previsto no art. 307, do Código Penal, ou seja, de resultado antecipado, de modo que a sua consumação ocorre no exato momento em que o agente fornece o nome falso, sendo despicienda a efetiva obtenção do proveito indevido.

Desta feita, afasta-se a tese de absolvição fundada na atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, porquanto o tipo penal em questão exige apenas dolo genérico, devidamente evidenciado nos autos pela conduta do apelante.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa de
GABRIEL DE SOUZA PEREIRA
pleiteia o redimensionamento da pena do crime de falsa identidade para o patamar mínimo legal, em razão da confissão espontânea do réu.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante fixou a pena-base quanto ao crime previsto no art. 307, do Código Penal, em 03 (três) meses de detenção.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem abalizadas e reconhecida a atenuante da confissão, em atenção ao disposto na Súmula 231, do STJ, a pena restou fixada em 03 (três) meses de detenção.

Frente a tal panorama, sobreleva salientar que a Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que
“é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça”. (AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
e, no mérito,
NEGO
-
LHE
S

PR
OVIMENT
O
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)